Tribunal: TJMT
Processo: 0000437-26.2018.8.11.0035
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-20
Data de publicação: 2022-02-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUTOS N. 0000437-26.2018.8.11.0035.
EMBARGANTE: ALESSANDRA MACHADO CAJANGO
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de pedido de desistência dos embargos de declaração interposto ao id. 113154967 por Alessandra Machado Cajango, com anuência do Município de Alto Garças. Anota-se, ainda, a renúncia do prazo recursal.
Assim, defiro o pedido de desistência dos presentes embargos de declaração, por conseguinte, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos à origem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator convocado